Tribunal: TJDFT
Processo: 0016162-24.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS E PARA ASSEGURAR IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. CORRUPÇÃO DE MENOR. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DE OFÍCIO, REDUZ-SE A PENA DE AMBOS OS RÉUS.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição (art. 593, inciso III, do CP) e não às razões do recurso, conforme disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal.
2. Os réus foram julgados pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea “a”, do CPP).
3. Não há falar em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea “b”, do CPP).
4. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar os réus, amparada no acervo probatório constantes dos autos.
5. Restando comprovada a participação do adolescente nos crimes de homicídio, o elemento subjetivo do tipo - dolo - é presumido, devendo ser mantida a condenação dos réus pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90.
6. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.
7. Apesar de os crimes terem sido praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, a prática de dois delitos de homicídio qualificado com desígnios autônomos revela que as penas devem ser aplicadas cumulativamente, conforme a regra do concurso material, não se configurando a continuidade delitiva.
8. Recursos conhecidos e desprovidos. De ofício, reduz-se a pena de ambos os réus.